Tribunal: TCU
Processo: 016.105/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8001/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso V, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a, e 169 V, do Regimento Interno do TCU, em rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Antônio Pádua Carvalho (CPF XXX.782.443-XX), ex-diretor de recursos humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, pelo não cumprimento do Acórdão 3568/2007-TCU-Segunda Câmara , de 4/12/2007, Relator Aroldo Cedraz, dispensar o referido ex-gestor da aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei no 8.443/92 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e diante do cumprimento integral do Acórdão 3568/2007-TCU-Segunda Câmara , de 4/12/2007, encerrar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.105/2007-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agemiro Gomes de Oliveira (XXX.278.623-XX); Armando da Silva Moura (XXX.468.943-XX); Domingos Mendes da Cruz (XXX.523.663-XX); Geni Maria dos Santos (XXX.676.277-XX); Irene Costa (XXX.951.803-XX); Joel Sousa Pajeu (XXX.364.893-XX); José Raimundo Pereira Silva (XXX.614.503-XX); Maria das Virgens Rodrigues Veloso (XXX.456.031-XX); Raimunda de Deus Carvalho da Cruz (XXX.666.003-XX); Salustiano dos Santos Sousa (XXX.971.813-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.